Tribunal: TJSP
Processo: 1114342-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Embargante que pretende a declaração de nulidade do leilão referente ao imóvel de matrícula no 6.481 do Registro de Imóveis de Navegantes/SC - Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito –

Ementa:
"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Embargante que pretende a declaração de nulidade do leilão referente ao imóvel de matrícula no 6.481 do Registro de Imóveis de Navegantes/SC - Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito – Embargante que requereu a produção de provas oral e pericial, as quais não lhe foram oportunizadas, ante o julgamento antecipado da lide – Embargos de terceiro julgados improcedentes, justamente sob o argumento de que a embargante não comprovou a que título exerce a posse sobre o bem imóvel, tampouco o seu efetivo exercício - Provas se mostram necessárias para confirmar a veracidade das alegações da embargante, não lhe podendo ser cerceado o direito de produzi-las, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."